Tribunal: TJSP
Processo: 1074598-33.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Comprovação, quantum satis, da relação contratual entre as partes e dos débitos pendentes. Ausência de conduta ilícita da apelada, consistente na violação da ordem jurídica e ofensa ao direito alheio, que torna incabível a declaração de inexistência dos débitos e a

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Comprovação, quantum satis, da relação contratual entre as partes e dos débitos pendentes. Ausência de conduta ilícita da apelada, consistente na violação da ordem jurídica e ofensa ao direito alheio, que torna incabível a declaração de inexistência dos débitos e a pretendida indenização por dano moral. Obrigação de comunicar o registro que é exclusiva do órgão de proteção ao crédito. Sentença mantida. Recurso desprovido.